Tribunal: CARF
Processo: 19515.000347/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000347/2010-61
ACÓRDÃO
2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL FERREIRA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PAF. QUÓRUM MÍNIMO DAS TURMAS DE JULGAMENTO DA DRJ.
ATENDIMENTO.
Deve ser garantido o quórum mínimo de três julgadores para a realização
da sessão de Julgamento em Primeira Instância Administrativa, ao teor do
art. 4o, § 6o da Portaria MF no 341, de 12/07/2011, vigente à época.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000347/2010-61
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 581/596):
Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
exercício 2007, formalizada por meio de Auto de Infração (AI, fls. 294/300), lavrado em
3/3/2010, no montante de R$ 365.740,27, sendo R$ 178.514,39 de imposto de renda
(código 2904), R$ 133.885,79 de multa aplicada e R$ 53.340,09 de juros de mora,
calculados até 26/2/2010.
A exigência é decorrente de omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, nos termos da Tabela 1:

Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 279/293, extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
- foi lavrado o Termo de Inicio do Procedimento Fiscal (TIPF) em 23/3/2009,
intimando o contribuinte a apresentar documentos hábeis e idôneos que
comprovassem as origens e aplicações de recursos ocorridas no ano-calendário
2006, além de comprovantes de pagamento de cartões de crédito efetuados no
período de 01/2006 a 12/2006, bem como a comprovação da origem dos recursos
utilizados para os pagamentos dos referidos cartões de crédito;
- em resposta, o contribuinte apresentou cópia do Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40;
- por meio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 11/5/2009, foi o contribuinte
intimado a apresentar documentos referentes à aquisição do imóvel localizado à
Rua Marcos Fernandes, 111, apto 54, São Paulo/SP, cadastrado na RFB como seu
domicilio fiscal;
- em resposta, o contribuinte entregou cópia da Escritura de Dação em Pagamento,
lavrada no livro 1.693, páginas 347/352 do 25° Tabelião de Notas de São Paulo/SP;
- as informações referentes a operações com cartão de crédito foram obtidas
mediante Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (Banco
Itaucard S.A. e Unicard Banco Múltiplo S.A.). Foram entregues extratos da
movimentação realizada por meio dos cartões de crédito nos
5522.3600.1327.2881,
5448.8300.3643.8942
(Banco
Itaucard
S.A),
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000347/2010-61
3
4011.6810.5335.1264,
4011.6810.5335.1405,
5445.5400.5898.4094,
5549.0300.2396.2016, 4736.6200.0281.4083 e 4736.6200.0281.4091 (Unicard
Banco Múltiplo S.A);
- cópias das matrículas 50.827 e 181.249 do 18o CRI de São Paulo, referentes ao
terreno localizado à Rua David Ben Gurion, São Paulo/SP, foram obtidas mediante
Oficio no 542/09, encaminhado a esse cartório. Informe de Rendimentos
Financeiros foi emitido pela CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04, após intimação;
- todas as informações e documentos mencionados, bem como consultas efetuadas
nos sistemas informatizados da RFB, foram anexados ao processo administrativo
fiscal n° 19515.000347/2010-61;
-
os valores considerados e lançados como recursos/origens e
dispêndios/aplicações estão discriminados no tópico intitulado “Análise” (fls.
280/286) e também nas planilhas de fls. 287/293;
- foi considerado, a título de desconto simplificado, o valor limite estabelecido na
legislação tributária (R$ 5.636,11 + R$ 5.531,09 = R$ 11.167,20).
Cientificado do AI em 8/3/2010 (fls. 301), o contribuinte apresentou impugnação em
5/4/2010 (fls. 303/304), acompanhada dos documentos de fls. 305/575, alegando, em
síntese, que:
- o AI possui erro de vicio, pois nele consta valores informados como gastos em cartões de
créditos e débitos que não condizem com a realidade;
- deixa expressa sua insatisfação pelo fato ocorrido, ainda mais levando em consideração
o valor do imposto e multa lançados. Acredita que não foi feita uma análise correta dos
documentos apresentados, principalmente referente às informações prestadas pelas
operadoras de cartões de créditos e débitos;
- as administradoras desses cartões denominados “pague contas” disponibilizam créditos
para serem utilizados para quitar parcelas e prestações de faturas de outros cartões e
modalidades diferentes da mesma operadora. Assim, são pagas despesas realizadas
expressas nas faturas dos cartões, com outro cartão ou outra modalidade do mesmo
cartão. Trata-se da circularização do mesmo valor devido, ou seja, o crédito oferecido pela
administradora é utilizado pelo contribuinte para pagamentos das outras faturas. Não há
realização de novos dispêndios, e sim quitação de uma dívida, assumindo outra, ou, na
expressão mais popular, o contribuinte está sempre devendo para as operadoras destes
cartões;
- a vantagem maior obtida utilizando esse sistema é participar do programa de bônus e
pontuação oferecido pelas administradoras, e não ter juros na operação, apenas, uma
taxa cobrada como Serviço;
- para melhor compreensão e análise dos fatos, apresenta cópia das faturas dos cartões de
créditos e débitos, e também planilha justificando as despesas de fato consumidas pelo
contribuinte e discriminadas em faturas, para conferência.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000347/2010-61
4
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício incide sobre o valor do imposto suplementar por expressa disposição
legal.
Cientificado da decisão, em 13/09/2016 (fls. 600), o contribuinte, em 11/10/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 602/604), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando, em
brevíssima síntese, preliminarmente, que não foi respeitado o quórum regulamentar em primeira
instância, pois participaram da sessão apenas dois julgadores, restando assim comprometida a
imparcialidade do julgamento e a ampla virtude de discussão dos fatos ocorridos. No mérito, alega
que foram apresentadas as faturas de todas operadores de seus cartões de crédito visando de
forma correta justificar e demonstrar a conduta fiscal realizada, inexistindo o acréscimo
patrimonial a descoberto apurado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 605/1068.
Em 09/12/2016, peticionou noticiando o recebimento de comunicado de cobrança
do débito em litígio, sob pena de sua inclusão no CADIN, manifestando sua inconformidade, uma
vez que apresentou impugnação tempestiva no presente feito (fls. 1072/1074).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da variação patrimonial a descoberto:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos por variação patrimonial a descoberto,
no valor de R$ 476.645,42, constatada em sede de verificação do cumprimento das obrigações
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000347/2010-61
5
tributárias do ano-calendário de 2007, importando na apuração do imposto suplementar de R$
131.077,49, acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, com o afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 581/596)
e atendo-se às informações contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração lavrado
(fls. 279/300), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, em relação à suposta deficiência na composição da Turma julgadora a
quo, razão não lhe assiste. Da simples leitura do acórdão proferido (fls. 582), pode-se claramente
constatar que compuseram a 7a Turma da DRJ/BHE, além do Presidente e da Relatora, outros dois
julgadores, completando assim o quorum regulamentar – que, diga-se de passagem, necessita
apenas de três julgadores para realização da sessão de julgamento, ao teor do art. 4o, § 6o da
Portaria MF no 341, de 12/07/2011, vigente à época dos fatos – inexistindo assim a suposta
irregularidade suscitada no julgamento realizado.
Quanto ao mérito, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não
trouxe novas razões contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar
as alegações da peça impugnatória, contudo sem demonstrar por documentação hábil e
consistente a origem e aplicações de recursos utilizados nas operações com cartões de crédito
realizadas no decorrer do ano-calendário de 2006, restando assim subsistente o acréscimo
patrimonial a descoberto revisado pela decisão recorrida – me convenço do acerto da decisão,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 584/596),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
O contribuinte argumenta que as administradoras dos cartões de crédito disponibilizavam
créditos para serem utilizados para quitar parcelas e prestações de faturas de outros
cartões fornecidos também por elas, não havendo assim realização de novos dispêndios. A
dívida de um cartão era quitada por outro cartão, tratando-se da circularização do
mesmo valor devido.
Visando comprovar sua alegação, apresentou os documentos de fls. 340/575, além da
planilha de fls. 330/339, intitulada “Planilha Pagamento de Cartão de Crédito”,
informando que as faturas teriam sido quitadas com os cartões de crédito nela
relacionados.
Analisando as informações constantes da planilha de fls. 330/339 e considerando a
documentação acostada, cabe excluir do demonstrativo “Outros Pagamentos” (fls. 293)
os dispêndios arrolados na Tabela 2 abaixo, na coluna “Valor”, uma vez que foram pagos
por meio de débito nas faturas de outros cartões de crédito do contribuinte.
Tabela 2 - Exclusão de pagamentos
(...)
Na planilha de fls. 330/339, o impugnante relaciona alguns pagamentos que teriam
ocorrido em espécie e outros em “conta corrente” (4/4/2006, R$38,92; 20/4/2006,
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000347/2010-61
6
R$74,12 e R$826,03; 3/5/2006, R$2.000,00; 1/6/2009, R$1.499,80; 4/7/2006, R$1.000,00;
10/7/2006, R$1.001,60; 20/7/2006, R$2.200,00; 7/8/2006, R$215,00; 29/9/2006,
R$2.000,00; 2/10/2006, R$2.500,00; 1/11/2006, R$1.330,00; 29/11/2006, R$97,01;
18/12/2006, R$1.000,00; 19/12/2006, R$1.000,00). Entretanto, não apresenta nenhum
documento hábil a justificar qualquer acréscimo no montante de “Recursos” já
considerados pela autoridade lançadora na “Análise da Variação Patrimonial” de fls.
287.
Outros valores informados pelo impugnante em sua planilha de fls. 330/339 não puderam
ser excluídos do demonstrativo “Outros Pagamentos” (fls. 293), como abaixo se
esclarecerá.
Os valores abaixo reproduzidos (fls. 330) não foram localizados por esta autoridade
julgadora no cartão de crédito 4736.6200.0281.4083, nas datas informadas pelo
impugnante.

Os valores abaixo reproduzidos (fls. 331) também não podem ser excluídos do
demonstrativo “Outros Pagamentos” (fls. 293), uma vez que o impugnante informou que
em um mesmo cartão (4736.6200.0281.4083) foi lançado o crédito e o débito, fato não
demonstrados nestes autos.

Os valores abaixo reproduzidos (331) não foram lançados pela autoridade lançadora (vide
Termo de Verificação Fiscal, fls. 283).

Quanto ao valor abaixo reproduzido (fls. 334), o impugnante não demonstra qual a
relação entre esse lançamento e os valores considerados pela autoridade lançadora.

O impugnante relaciona o valor de R$2.000,00 [4/9/2006 e 22/11/2006 (duplicidade)],
conforme abaixo reproduzido (fls. 335 e 338). Entretanto, não se localizou esses
lançamentos no Termo de Verificação Fiscal (fls. 283/285).
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000347/2010-61
7

Registre-se que o valor de R$1.500,00 abaixo relacionado (fls. 336), está lançado não no
mês de setembro, mas no mês de outubro, e assim foi considerado neste último.

Os demais gastos com cartões de créditos permanecem como dispêndios, uma vez que o
impugnante não apresenta justificativa para a sua exclusão.
Ressalte-se que compete ao sujeito passivo carrear aos autos elementos hábeis, idôneos e
suficientes à comprovação do fato modificativo do lançamento efetuado pelo fisco. Se não
o faz, deve arcar com as consequências legais e, no caso concreto, resume-se a manter
como fonte de aplicação os demais gastos com cartões de crédito.
Considerando o acima exposto, o demonstrativo “Outros Pagamentos” passa a ser o
discriminado na Tabela 3 abaixo:

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000347/2010-61
8

Ante o exposto, o demonstrativo “Análise da Variação Patrimonial” e o resultado do
acréscimo patrimonial a descoberto passam a ser os discriminados na Tabela 4 a seguir
reproduzida.

Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000347/2010-61
9

Desse modo, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado totaliza R$106.202,55.
Oportuno frisar que o que se discute neste processo não são os gastos pessoais com
cartão de crédito, mas o dispêndio de dinheiro. Se há dispêndio de dinheiro, seja a que
título for, o montante disponível para acobertar variação patrimonial fica reduzido.
(...)
Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, para reduzir o
imposto suplementar lançado ao valor de R$ 26.757,86, a ser acrescido de multa de ofício
e juros de mora, nos termos da legislação tributária, conforme cálculos discriminados na
Tabela 5.

Destarte, não demonstrada a origem dos rendimentos que motivaram o APD,
evidenciado pelo excesso de dispêndios sobre recursos não respaldados por rendimentos
declarados ou conhecidos, sejam tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva,
dívidas e ônus reais ou outra origem comprovada – levando-se em conta que o excedente de
origens apurado no fluxo financeiro da movimentação dos cartões de crédito foi utilizado para
abater o excesso de aplicações nos meses subsequentes, e que o suporte documental trazido foi
detidamente apreciado e as despesas/dispêndios comprovados foram excluídos do demonstrativo
“outros pagamentos” porquanto pagos por meio de débito nas faturas de outros cartões de
crédito do contribuinte, restando mantidos apenas os pagamentos feitos em espécie e não
comprovados ou não localizados na documentação apresentada, aliado ao fato de que os demais
gastos com cartões de crédito permaneceram como dispêndios dada a ausência de justificada para
sua exclusão, conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida – é de se concluir pela
existência de incremento patrimonial, com base nos arts. 806 e 807 do RIR/99, portanto correta a
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.799 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000347/2010-61
10
ação fiscal, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário remanescente em litígio.
Vale registar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário, com
especial destaque para o comunicado de cobrança recebido, cabe salientar que, durante o curso
processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III
do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta
que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei, tornando sem efeito a cobrança
recebida até o deslinde do presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1085
DF CARF MF
Original